Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DEVIDO EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. É devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado dos executados sobre o excesso de execução apurado pela Contadoria Judicial, quando acolhida impugnação à penhora apresentada oportuna e adequadamente em execução de título extrajudicial.
2. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, provido.